Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Intime-se o agravante para que se manifeste quanto à duplicidade de recursos, tendo em vista a interposição do Agravo de Instrumento autuado sob o número 0712267-59.2021.8.07.0000. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator